Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-31.2021.8.11.0026
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-31.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELI FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 571.581.851-68 (APELANTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), ZENILDA PINHO DE MELO - CPF: 025.677.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. P. D. M. D. N. - CPF: 078.534.531-08 (VÍTIMA), S. V. D. M. A. M. - CPF: 045.932.701-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS JUNTADOS AOS AUTOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE REFORÇAM OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas atestam que o recorrente praticou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal narrado na denúncia.

No caso dos autos, a prova oral e documental (pericial) são suficientes para embasar a condenação do réu, sobretudo, conforme já referido, pela palavra da vítima que narrou os fatos, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, de forma harmônica e coerente, o que vai ao encontro da conclusão do laudo sexológico, no qual atestou a ocorrência de conjunção carnal e rompimento do hímen da vítima.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ELI FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
E
li Fernando do Nascimento
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

1000146-31.2021.8.11.0026, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou à
pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71,
caput,
todos do Código Penal (Id.

Pág. 473).

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
por acreditar ter sido a sentença baseada somente em indícios, inexistindo, dessa forma, provas suficientes para embasar a condenação (Id. 100556968).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 109585992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 115742024).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ELI FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
por acreditar ter sido a sentença baseada somente em indícios, inexistindo, dessa forma, provas suficientes para embasar a condenação.

A respeito dos fatos, narra a denúncia (Id. 100254466):

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que na Rua Frederico Garces Jortez, n° 701-E, Bairro Bela Vista, em Arenápolis/MT, no dia 15 de janeiro de 2021, e em outras datas não especificadas, antes de aludido dia, o denunciado Eli Fernando do Nascimento,
praticou ato libidinoso e conjunção carnal,
por no mínimo 03 (três) vezes, com a vítima Eloisa Vitoria Pinho de Melo do Nascimento, sua filha, de 05 (cinco) anos de idade, conforme boletim de ocorrências (fls. 06/08), laudo médico (fls. 16/19), laudo pericial de constatação de violência sexual n° 620.1.02.2021.002822-01 (fls. 46/54), certidão de identidade da infante (fls. 15), termos de declarações/depoimentos (fls. 12/13, 29/31, 40/41 e 44/45).

Apurou-se que no dia 16 de janeiro de 2021 a genitora da vítima Sra. Zenilda Pinho de Melo, ao dar banho em sua filha percebeu que esta reclamava muito de dores na região da virilha, momento em que a genitora examinou as partes íntimas da infante e percebeu que o órgão genital encontrava-se muito avermelhado e com uma lesão, tendo perguntado para sua filha o que houve esta não quis responder por sentir com medo e vergonha, tendo a genitora conversado com sua filha e transmitindo segurança para infante Eloisa, que acabou dizendo que o seu pai/denunciado teria passado o dedo em sua virilha, bem como afirmou que por diversas vezes quando a genitora saia de casa o denunciado aproveitando-se da ausência da esposa se dirigia até a vítima e praticava o ato de passar os dedos em suas partes íntimas.

Ato contínuo, a genitora da vítima procurou atendimento médico levando a infante até a Dra. Ana Parolin, tendo esta orientado a mãe a procurar a Delegacia de Polícia para registra o boletim de ocorrência, momento em que a genitora procurou a Delegacia e indagada se notou comportamento diferente entre o pai e a infante, a genitora respondeu não ter desconfiado de nada, contudo notou apenas que o denunciado parou de incomodar ela perguntando se demoraria para chegar em casa, o que lhe causou estranheza. Por fim, a genitora relata que o denunciado Eli Fernando do Nascimento, trabalha como motorista e não tem horário fixo de emprego, tendo o denunciado ficado em casa em companhia da criança por um longo período de tempo, bem como a Sra. Zenilda Pinho de Melo, após o delito sofrido levou sua filha Eloisa para fazer exame pericial que constatou que: “A presença de rupturas himenais recentes permite afirmar que houve conjunção carnal compatível com os fatos historiados. (...)” (ID 48184817 - Pág. 7 e 8) (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71,
caput,
todos do Código Penal.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório.

A
materialidade
ficou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 100253995 – Pág. 1-2); relatório de investigação n° 07/2021 (Id. 100253996 - Pág. 1-2), laudo pericial (Id. 100254458 - Pág. 1-9); além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, o apelante nega, mesmo havendo provas robustas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, as quais enfraquecem a tese defensiva e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

A vítima
E.V.P.N.
ao ser ouvida em sede judicial, com o uso da técnica do depoimento sem danos, afirmou que (Id. 100254575):

“Psicóloga: Eloisa você lembra o que aconteceu com seu pai e você?

Eloisa: Sim.

Psicóloga: Seu pai está aonde?

Eloisa: Está na prisão.

Psicóloga: Porque ele está na prisão?

Eloisa: Porque ele mexeu comigo.

Psicóloga: Ah ele mexeu com você! E como foi? Você lembra?

Eloisa: Quando minha mãe estudava.

Psicóloga: Quando sua mãe estudava você ficava com ele?

Eloisa: Eu ia dormir e tomava meu remédio.

Psicóloga: E você toma remédio para que?

Eloisa: Para dormir.

Psicóloga: E como você sabe que ele mexeu com você?

Eloisa: Eu contei para minha mãe.

Psicóloga: Ah você contou para sua mãe!

Eloisa: Eu contei, falei que estava doendo, ai ela olhou.

Psicóloga: Ah você estava com um machucado e você contou aonde estava o machucado?

Eloisa: Aqui ó! (Apontando para genitália);

Psicóloga: E como se chama aí?

Eloisa: Perereca
.

Psicóloga: Mas como você sabe que foi o seu pai que mexeu com você?

Eloisa: Eu estava dormindo, ai meu pai falou vai dormir.

Psicóloga: E você viu como?

Eloisa:
Eu acordei e estava doendo
.

Psicóloga: Como que você percebeu?

Eloisa: Ele mexia.

Psicóloga: Ele mexia com o que?

Eloisa: Com o dedo.

Psicóloga: O que você fez quando ele mexia com dedo?

Eloisa: Eu contei para minha mãe e depois para o homem que foi ver.

Psicóloga: Quem foi o homem que foi ver?

Eloisa: Lá em diamantino.

Psicóloga: Esse homem é o médico.

Eloisa: É.

Psicóloga: Mais quando você percebeu que seu pai mexeu com você? Como que foi.

Eloisa: Eu contei para minha mãe e ela contou para a Dra.

Psicóloga: Você o viu mexendo?

Eloisa: Ele mexeu com o dedo.

Psicóloga: E você falou com ele.

Eloisa: Não.

Psicóloga: Quando você acordou você o viu mexendo?

Eloisa: Ele mexeu de novo.

Psicóloga: E ai você não falou com papai para não mexer.

Eloisa: Eu liguei para ele e ele disse que ia matar eu e minha irmã.

Psicóloga: Se você fizesse o que?

Eloisa: Se eu contar para minha mãe. (...).

Juiz – Pergunta se a multiplicidade de vezes foi no mesmo dia, quantas vezes ocorreu?

Eloisa responde que foi mais de uma vez e que era de noite os abusos.

Psicóloga: Quem ficava na casa a noite com você?

Eloisa: Eu e meu pai.

Juiz – Pergunta se quando a mãe dela chegava ela estava acordada ou dormindo?

Eloisa: Eu dormia e acordava.

Psicóloga: Que dia você contou para sua mãe? Foi no mesmo dia ou outro dia?

Eloisa: Foi no outro dia depois que meu pai foi trabalhar.

Psicóloga: Você contou para sua mãe como?

Eloisa: Eu disse que meu pai colocou o dedo. (...)

Juiz – Pergunta para a criança se alguém mexeu com ela, além do pai dela.

Eloisa: Não, só meu pai.

Psicóloga: Quem te dava banho?

Eloisa: Meu pai.

Psicóloga: E sua mãe?

Eloisa: Era meu pai quem dava.

Psicóloga: Seu pai já mexeu com você no banho?

Eloisa: Não.

Psicóloga: Quando ele mexia?

Eloisa: Só quando eu dormia. (...).

Juiz – Pergunta se na hora que mexeu ela sentiu dor ou chorou, ou se só doeu no dia seguinte.

Eloisa: Eu acordei, chorei e senti dor, briguei com ele e disse para parar com isso.

Psicóloga: Que hora você contou para sua mãe?

Eloisa: No outro dia que meu pai foi trabalhar.

Psicóloga: Ai quando você brigou com ele o que ele disse.

Eloisa: Disse que iria me matar. (...)

Psicóloga: Quando você acordou o seu pai estava deitado do lado, em cima de você ou em pé?

Eloisa: Ele estava do meu lado.

Psicóloga: Ele estava deitado?

Eloisa: Sim. (...)

Psicóloga: Quando sua mãe fala do seu pai o que você acha?

Eloisa: Eu choro.

Psicóloga: Você chora por que? O que sua mãe fala do seu pai?

Eloisa: Sim, porque ele não podia mexer comigo.”

Em juízo, a genitora da vítima, testemunha
Zenilda Pinho de Melo
confirmou a versão sustentada pela menor, asseverando ainda que a mesma reclamou de dores na região da vagina, relatando que o pai tinha passado o dedo ali. Segundo
Zenilda,
a infante narrou que o apelante teria mandado ela dormir para que ele pudesse praticar os atos libidinosos, e que os episódios ocorreram por diversas vezes, principalmente enquanto a genitora não se encontrava em casa. Vejamos (Id. 100254575):

“Promotor: Zenilda como é que a senhora descobriu essa situação de abuso?

Zenilda: Nunca tinha imaginado isso, um dia numa sexta-feira ele tinha ficado com ela a noite e eu tinha ido até a casa da minha mãe, aí no dia seguinte (sábado),
após ele ir trabalhar eu fui banhar a Eloisa, e no momento que tirava a sua roupa ela disse para eu ter cuidado porque estava doendo
, eu perguntei para ela o porque estava doendo e ela não quis dizer, momento que
começou a chorar e disse que o pai teria mexido na vagina dela
. Ai eu tentei tirar a roupa dela e quando visualizei fiquei desesperada, não sabendo o que fazer.

Promotor: Como é que estava na hora a área da vagina?

Zenilda:
Estava bem vermelho e na lateral uma lesão como se tivesse forçado uma coisa
, eu perguntei se tinha sido o pai dela mesmo e porque ela não me contou e ela disse que o pai ameaçou matar ela a mãe e a irmã.

Promotor: E ai você foi ao médico?

Zenilda: Sim, eu marquei consulta com a Dra. Ana que só tinha vaga na quarta-feira, sendo que
com medo da lesão sumir eu tirei foto
. No dia da consulta eu contei o caso e a Dra. e ela não examinou, tendo me encaminhado a Delegacia de Polícia onde fiz o B.O e no outro dia fui para Diamantino-MT junto com a guarnição para fazer o exame de corpo e delito, momento que se constatou o abuso.

Promotor: Você sabe como é que sua filha relatou e em que momento se deu esse abuso?

Zenilda: Eu estudei durante 03 anos no período da noite, sendo que, quem cuidava da minha filha era ele, tanto que eu levava minha filha mais velha de 15 anos comigo.

Promotor: Nesse caso aí, logo depois desse abuso, a filha da senhora te falou como se deu especificamente este dia, se foi a noite, dia ou de madrugada?

Zenilda: Ela me contou que foi no dia anterior, no caso na sexta-feira, só que aí depois que ela se abriu comigo ela começou a chorar muito e contou que era quando eu ia para escola e que
quando ela acordava ele estava passando o dedo nela. Ela dizia para pai que está doendo e ele dizia para ela ir dormir, aí eu perguntei se fazia tempo que isso ocorria e ela me disse que era desde quando eu estudava
.

Promotor: E ela chegou a falar quantas vezes foram?

Zenilda: Não, ela só relatou que foram várias vezes. (...).

Promotor: Como era a relação da sua filha com o Sr. Eli? Ela tinha medo de ficar sozinho com ele? Ela não tinha?

Zenilda: Eu percebia a mais ou menos uns 05 anos, desde a faixa etária que ela começou a andar, que ela sentia muito medo dele só dele falar com ela, porém eu achava que era outra coisa, eu achava que era até amante dele ou algo que ela deveria ter escutado no telefone. Porém ela conta hoje que quando ele acariciava, ela dizia para ele parar e que contaria para mim, momento que ele pegava ela e dizia vamos para casa da sua avó.

Promotor: Ele chegava a bater nela? A sra. já presenciou?

Zenilda: Demais, mais quando ela ficava desse jeito dizendo pai eu vou contar para mãe, ele ficava estressado e batia nela 2 a 3 vezes, ela vivia com a perna cheia de lesão, aí eu perguntava onde foi que a Eloisa machucou, para ele, que dizia que havia caído de bicicleta. (...)

Juiz: A senhora em seu depoimento disse que quando o laudo pericial saiu informou que o último abuso teria sido cometido a doze horas. Isso foi uma conclusão da senhora a partir do laudo ou algum perito falou isso?

Zenilda: Quando eu peguei o laudo eu não tinha lido essa parte, porém quando as conselheiras tutelares estiveram em minha casa me pediram toda a documentação, momento em que elas me falaram que
o último abuso se deu doze horas antes, aí nesse momento eu consegui ler e realmente está constado no documento.

Juiz: A senhora disse também que se fosse o dedo dele teria machucado a vagina dela, pois ele tem unhas cumpridas e ai disse que não tinha nenhum machucado, então provavelmente não foi dedo, se não foi dedo foi o que?

Zenilda: Estava uma lesão como se tivesse forçado, pois pele de criança é mais frágil.

Juiz: Mais a senhora acha que não foi o dedo é isso?

Zenilda: Sim,
pois no exame deu que foi o pênis e rompimento de hímen. (...).

Juiz: Você tem certeza que na condição de mãe é verdade o que sua filha diz?

Zenilda: Sim, tenho certeza, pois ela amava muito o pai dela e hoje ela não gosta nem que fala dele.

Juiz: Ela falou algumas vezes aqui que os abusos ocorreram mais de uma vez?

Zenilda: Ela falou para mim também.

Juiz: Pois é, o que ela falou para a senhora em relação a quantidade de vezes que ela foi abusada?

Zenilda: O ruim é que não dá para saber quantas vezes.

Juiz: Eu quero saber o que ela falou para senhora.

Zenilda: Ela falou que pegava na parte íntima dela, pegava no ânus dela e passava o dedo.

Juiz: Mais de uma vez?

Zenilda: Sim.

Juiz: E ela te falou o porque ela não disse antes?

Zenilda: Ela disse que ele ameaçava ela e que se ela contasse iria matar eu e a irmã dela.”

O apelante, ao ser ouvido na fase policial, negou a prática do crime. Esclareceu que os fatos a ele imputados eram falsos e que nunca praticou atos libidinosos contra a menor (Id. 100254452):

“QUE questionado o interrogado se é sua pessoa quem fica responsável a maior parte do tempo pelos cuidados coma criança, esclarece que: "se eu estiver de folga e minha esposa estiver trabalhando fica comigo"; QUE questionado o interrogado se na data do fato ou seja, 14/01 estaria de folga e na responsabilidade dos cuidados com filha o mesmo afirma que na data em questão saiu para trabalhar as 04h:30min e regressou aproximadamente 20h:00; QUE quanto ao dia 15/01 estaria de folga; QUE questionado quem ficou na data do 15/01 com a criança, o interrogado esclarece que no período da manhã levou a filha até a residência de sua mãe, ou seja, avó paterna da vítima, ficando com a infante no local um período de tempo, contudo, regressou ainda pela manhã para casa; QUE declara que ao retornou deixou a criança em casa, declarando não se recordar se a esposa estava em casa ou não, porém, esclareceu que tem uma enteada de 14 anos, que quando a genitora não está a vítima fica com a mesma; QUE ao questionar qual o horário que regressou na data do dia 15/01, afirma não se recordar; QUE questionado ainda se na referida data ao retornar a esposa estava em casa, também afirma não se recordar; QUE questionado se na data do dia 15/01, ficou algum período de tempo sozinho na companhia da criança/vitima afirma não se recordar; QUE questionado o interrogado se praticou atos libidinosos contra a filha/vítima, ou seja, ter passado dedo nas partes intima de sua filha
o interrogado nega ter praticado tal ato
; QUE nega qualquer outro tipo de ato libidinoso praticado contra a filha/vítima (...)”.

Em sua defesa, o apelante reafirmou que não praticou os fatos descritos na denúncia, que é integro e bom pai para as suas filhas, e ainda, que não há nenhuma prova, nem mesmo testemunhas acerca dos fatos supostamente ocorridos, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Da análise das provas colhidas nos autos, em especial sob o contraditório e ampla defesa, ainda que a defesa do recorrente alegue fragilidade do conjunto probatório, é certo que a materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas, diante dos depoimentos testemunhais acima analisados, dando conta do crime de estupro de vulnerável praticado contra a infante, na época com 05 (cinco) anos de idade.

Constata-se, outrossim, que na data dos fatos a vítima queixou de dores na região da vagina para a sua genitora, sendo que em um primeiro momento a menor resistiu em contar os fatos. No entanto, após sua genitora acalmá-la e transmitir segurança, a vítima relatou que os fatos vinham ocorrendo principalmente quando ela não estava em casa.

Após o conhecimento dos episódios, a genitora da vítima procurou atendimento médico, sendo que a menor foi submetida a exame físico em 31/01/2021, alguns dias após da ocorrência dos fatos, tendo o perito concluído que
haviam vestígios de conjunção carnal compatível com os fatos sob apuração
, e ainda, que
havia rompimento himenal
conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Atos Libidinosos (Id. 100254458).

Considero, portanto, que a simples negativa de autoria apresentada pela Defesa do réu, desprovida de amparo consistente no acervo probatório que integra o feito, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, não possuindo o condão de afastar a prova em contrário apurada nos autos, no sentido de que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade na data dos fatos.

Por isso, é inviável a almejada absolvição, em razão de que, como já elencado, nos delitos contra os costumes, a palavra da vítima adquire considerável relevância em face das condições e especificidades como são praticados, ainda mais quando roborados por outros elementos de prova. Acerca do tema é o entendimento jurisprudencial:

“Nos crimes contra os costumes, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima avulta de importância, quando for coerente e concordante com os demais elementos probatórios”.
(RT 553/395).

“Nos delitos de natureza sexual, a palavra da ofendida, dada à clandestinidade da infração, assume preponderante importância por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Quando firme, segura, coesa, coerente e verossímil, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu”.
(RT 671.305.306).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – TESTEMUNHAS – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – 2. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório formando conjunto probatório convincente da autoria delitiva; 2. O fato de o Apelante ter desvirginado a vítima , de 13 anos de idade à época, inclusive, com emprego de violência física, revela as consequências do crime de estupro de vulnerável que ultrapassam aquelas ínsitas ao delito. Isto, pois, com sua conduta impôs à vítima uma primeira experiência sexual perturbadora, sendo impedida de eleger o primeiro parceiro sexual no momento oportuno, ofendida a sua dignidade sexual.”
(N.U 0006634-66.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima constitui prova de crucial importância; bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se tais declarações se mostram plausíveis, coerentes e equilibradas, com apoio em indícios e em circunstâncias recolhidas no processo.

Nesse contexto, não há como admitir a tese absolutória vislumbrada pela Defesa, pois, conforme demonstrado alhures, a vítima relatou com riqueza de detalhes a prática do crime perpetrado pelo apelante, deixando claro que aquele, em diversas oportunidades, praticou com ela atos libidinosos.

De igual forma, não assiste razão a defesa ao questionar inexistência de prova afirmando que o depoimento da menor não é suficiente para embasar a condenação em razão de a mesma possuir doença mental decorrente de uma toxoplasmose.

A uma porque tal circunstancia não desnatura o delito imputado ao réu, na medida em que os elementos probatórios são fartos em demonstrar que os abusos ocorreram quando a vítima possuía menos de 14 anos de idade, pois nascida em 09/09/2015 (Id. 100253999), subsumindo-se, pois, ao tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal. A duas porque a patologia da vítima em nada afetou suas declarações, as quais se mostraram firmes e coesas apesar da pouca idade.

Portanto,
a prova oral e documental (pericial) constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do réu, sobretudo, conforme já referido, pela palavra da vítima que narrou os fatos, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, de forma harmônica e coerente, o que vai ao encontro da conclusão do laudo sexológico, no qual atestou a
ocorrência de conjunção carnal e rompimento do hímen da vítima
.

Desta maneira, constata-se dos autos não ser possível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em face da decisão proferida pelo juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida a sua condenação em relação ao crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eli Fernando do Nascimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022